Tribunal: TJDFT
Processo: 0737859-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0737859-10.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: SANTA CECILIA IMOBILIARIA, PARKING E PROPAGANDA LTDA., SPE RIO 2020 INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA., CONSTRUTORA SANTA CECILIA DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: GUSTAVO LOPES DA CRUZ DESPACHO SANTA CECÍLIA IMOBILIÁRIA, PARKING E PROPAGANDA LTDA., SPE RIO 2020 INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. e CONSTRUTORA SANTA CECÍLIA DO RIO DE JANEIRO LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que a decisão impugnada usurpou a competência da Corte Superior, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Defendem a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de ID 24192010 para que as publicações relativas à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO PEREIRA PRIMA, OAB/RJ N.o 188.776. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018